Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713054-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RDR CONSULTORIA, DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA., RDR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA EMBARGADO: SAO MIGUEL ARCANJO ASSES EMPREEND E PARTIC S/C LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por RDR Empreendimentos Imobiliários - SPE Ltda. e RDR Consultoria, Distribuidora, Importação e Exportação de Metais Ltda. (ID no 17878507, págs. 1-4), contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelos ora embargantes (ID no 17583546). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, São Miguel Arcanjo Asses Empreend e Partic S/C Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO